Tribunal: STF
Processo: RE 1497844
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGO NÃO TÉCNICO E PROFESSOR. VEDAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



     1.Trata-se de ação com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por João Augusto de Araújo Dantas em desfavor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN, objetivando provimento jurisdicional que anule a demissão do reclamante, reintegrando-o, definitivamente aos quadros do CREA/RN, bem como condenar ao pagamento das diferenças remuneratória devidas durante o seu afastamento. 



    2. Quanto ao pedido principal (anulação do ato de demissão dos quadro da CREA em decorrência de acumulação ilegal de cargos e a consequente reintegração), o Supremo Tribunal Federal (RE 655283, Tribunal Pleno, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 16.6.2021), no Tema n. 606 de repercussão geral, fixou a seguinte: " A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão ." Tratando-se de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, sua observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, constituindo precedente vinculante. Assim induvidosa a competência da Justiça Federal comum para processar e julgar o pedido principal. 



    3. O art. 37, XVI, "b", da CF, admite, excepcionalmente a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico. Precedentes do STJ : AgInt no RMS n. 69.903/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no RMS n. 63.910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020. 



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os cargos que impliquem na prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica não podem ser considerados como cargos técnicos, não se enquadrando no conceito constitucional. Afirmou o Supremo que não se deve observar apenas a nomenclatura do cargo ocupado para concluir pela impossibilidade de sua acumulação com o cargo de professor, devendo-se analisar as atribuições inerentes a ele para afastar qualquer incerteza quanto à sua natureza (STF. 1ª Turma. RMS 28.497/DF, relator original Ministro Luiz Fux, redatora p/o acórdão Ministra Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014.Info 747). 



    5. No caso dos autos, conforme entendimento expresso pelo TCU, não se mostra possível a acumulação das funções públicas exercidas pelo apelado, ainda que haja compatibilidade de horários. Com efeito, não ficou demonstrado que o emprego público no CREA tenha natureza técnica/cienetífica. Ora, sabe-se que é cargo técnico/científico aquele que exige nível superior para sua admissão. Também podem ser considerados técnico/científicos os cargos de nível médio que exijam, para sua posse, a conclusão de curso profissionalizante específico. De acordo com o edital do concurso do CREA, o cargo de assistente administrativo exige apenas a conclusão do ensino médio, sem a necessidade de curso profissionalizante específico . Por se tratar de função meramente administrativa, que não depende de conhecimento técnico e/ou conhecimentos específicos para o desempenho da função, qualquer pessoa com nível médio completo é capaz de desempenhá-las. 



    6. Acrescente-se que o Curso Técnico em Agropecuária no qual é formado o apelado não tem relação com a função por ele desempenhada no CREA, até porque tal qualificação não foi exigida para o cargo que o recorrido ocupa naquela autarquia, conforme edital do concurso anexado aos autos. 



    7. Nesse contexto, não há que se falar em irregularidade na demissão do apelado. No caso, verifica-se que o CREA concedeu a oportunidade para o apelado escolher que cargo iria abdicar, já que foi constatada a acumulação ilegal de dois cargos públicos remunerados. Como ele não exerceu tal escolha, foi determinada a sua demissão do CREA. Portanto, a só instauração do processo administrativo disciplinar não demonstra, necessariamente, uma ilegalidade praticada pela referida autarquia, como quer fazer crer o apelado. Caberia a este demonstrar algum desvio de finalidade, vício de legalidade, ausência de motivação de um ato, não observação do contraditório e da ampla defesa. 



    8. Apelação provida para reformar a sentença na parte em que determinou o retorno do apelado aos quadros do CREA-RN. Quanto ao pedido subsdiário, a competência para o pagamento de verbas rescisórias de natureza celetista é da Justiça do Trabalho, razão pela qual, nesse ponto, extingue-se o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual. 



    9. Inversão dos ônus da sucumbência fixado em 1º grau, de modo a determinar a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação. A condenação está suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente